Tribunal: TJSP
Processo: 2287236-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e pedido liminar. Decisão que determinou a realização de prova pericial e fixou os honorários periciais a serem custeados pela ré. Inconformismo. Inteligência dos artigos 428, inciso I, e 429, inciso II, do CPC. Alegada a falsidade pela autora de sua assinatura, traz para a parte que produziu

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e pedido liminar. Decisão que determinou a realização de prova pericial e fixou os honorários periciais a serem custeados pela ré. Inconformismo. Inteligência dos artigos 428, inciso I, e 429, inciso II, do CPC. Alegada a falsidade pela autora de sua assinatura, traz para a parte que produziu o documento, no caso a ré, o ônus de provar sua veracidade ou arcar com os ônus processuais de não o fazer. Decisão mantida. Recurso não provido.